Tribunal: TCU
Processo: 029.071/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria sobre a Fase I-B dos contratos de concessão dos aeroportos internacionais da 4a rodada de concessões aeroportuárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria de conformidade tendo por objetivo avaliar a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no recebimento dos investimentos inerentes à Fase I-B nos aeroportos internacionais da 4a rodada de concessões aeroportuárias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com fundamento no art. 169, § 1o, do Regimento Interno/TCU, do teor da presente deliberação; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.